Tribunal: TJMT
Processo: 1012494-39.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012494-39.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO JOAO DE CAMPOS - CPF: 396.442.601-63 (RECORRENTE), JOSE TIAGO MINHOLI - CPF: 000.343.741-83 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0018-08 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. EXTRAVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. BLOQUEIO NÃO EFETIVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de compras realizadas em cartão de crédito extraviado, após solicitação de bloqueio pelo aplicativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário pela não efetivação do bloqueio do cartão de crédito após solicitação do consumidor; e (
ii
) determinar se o consumidor faz jus à repetição de indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

4. No caso concreto, ficou evidenciada a falha na prestação do serviço
(1)
pela não efetivação do bloqueio do cartão extraviado, mesmo após solicitação do consumidor pelo aplicativo,
o que permitiu a utilização indevida por terceiros
,

bem como
(2)
pela ausência de identificação das sucessivas compras realizadas
, que deveriam ativar os sistemas de segurança da instituição financeira.

5.
A falha do serviço bancário
caracteriza dano moral
in
re

ipsa
,
porquanto
gera indisponibilidade financeira
,
angústia
e
aflição ao consumidor
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

6. Considerando que houve falha no sistema de segurança do banco, mas não necessariamente má-fé, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.

7. O valor de R$

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais atende às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito quando não efetiva o bloqueio solicitado pelo consumidor após o extravio. 2.
A falha no serviço bancário, que permite a prática de fraude em desfavor do consumidor,
caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, dispensando a comprovação específica do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023; TJMT, N.U 1002585-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025; TJMT, N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1012494-39.2024.8.11.0006

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente
:
Antonio
João de Campos

Recorrido
: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Antonio
João de Campos ajuizou reclamação em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT. Noticiou que: a) possui cartão de débito/crédito junto ao banco Sicredi; b) em 12/10/2024, percebeu o extravio do cartão e realizou o procedimento de bloqueio pelo aplicativo; c) no dia seguinte, verificou diversas compras realizadas em seu cartão através da tecnologia de aproximação, totalizando R$ 728,00; d) ao entrar em contato com o SAC, descobriu que o banco falhou ao não bloquear seu cartão conforme solicitação; e) mesmo após diversos contatos, o banco não aceitou contestar as compras; f) para não ter seu nome negativado, realizou o pagamento das compras indevidas. Requereu: a) declaração de inexigibilidade do débito; b) devolução em dobro do valor pago indevidamente; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) embora o autor alegue que bloqueou seu cartão assim que percebeu o extravio, não trouxe nenhuma prova desse bloqueio; b) a parte reclamada comprovou que o bloqueio ocorreu após a realização das compras; c) as compras foram realizadas mediante uso do cartão físico com tecnologia
contactless
; d) o sistema não responde pelos transtornos que o titular passe enquanto não se opera regularmente o bloqueio do cartão; e) o uso indevido de cartão extraviado não configura dano moral passível de indenização pela instituição financeira, pois o titular tem o dever de guarda do cartão; f) diante da inércia em comunicar o fato tempestivamente, o banco não pode responder pelos prejuízos decorrentes da desídia do consumidor.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve falha na prestação do serviço pelo banco ao não bloquear o cartão conforme solicitado pelo aplicativo; b) mesmo após informar a situação, o banco permaneceu inerte, não solucionando o problema nem iniciando processo de contestação das dívidas; c) o banco possui responsabilidade objetiva em relação a qualquer risco inerente à sua atividade, conforme Súmula 479 do STJ; d) o Conselho Monetário Nacional estabelece que as instituições financeiras devem assegurar ao consumidor a integridade, confiabilidade, segurança e legitimidade das operações; e) o banco não demonstrou que as operações foram realizadas em conformidade com os padrões de segurança necessários. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a responsabilidade do banco quanto à reparação do dano; b) determinar o ressarcimento em dobro do valor cobrado indevidamente.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Nesse sentido:

"(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)"

No caso em análise, o autor relata que teve seu cartão extraviado em 12/10/2024 e que imediatamente realizou o bloqueio pelo aplicativo do banco. Contudo, no dia seguinte, verificou
terem
sido realizadas diversas compras utilizando seu cartão, totalizando R$

728,00.

Ao entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da instituição financeira, conforme protocolo no 00454262592, descobriu que o bloqueio solicitado não havia sido efetivado. Mesmo após nova solicitação de bloqueio, quando compareceu à agência bancária em 14/10/2024, foi informado que seu cartão ainda não havia sido bloqueado, evidenciando falha na prestação do serviço.

Conforme se verifica nos autos
(
ID de origem 173266389)
, a instituição financeira procedeu com a solicitação de um novo cartão para o autor, sem, contudo, efetivar o bloqueio do cartão anterior, o que permitiu a realização das transações fraudulentas. Esta conduta demonstra claramente a falha no sistema de segurança do banco, que
não implementou as medidas necessárias para proteger o consumidor após a comunicação do extravio do cartão.

Além disso
, foram realizadas diversas transações sucessivas utilizando o cartão
durante a madrugada e várias delas para o mesmo
fornecedor, o que deveria ter ativado os sistemas
de segurança
do reclamado
.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e
,
no caso concreto, ficou evidenciada a falha na prestação do serviço
,
o que permitiu a utilização indevida
do cartão
por terceiros
,
configur
ando
a conduta
ilícita
.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. TECNOLOGIA POR APROXIMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
. A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias decorre da aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva e fundada na teoria do risco da atividade econômica.4. A utilização da tecnologia de pagamento por aproximação, que prescinde de autenticação por senha, fragiliza a segurança da operação e, quando combinada com compras atípicas e sucessivas, acentua a falha do serviço prestado. (...) Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito, inclusive quando ocorridas por aproximação e sem autenticação por senha. 2. A ausência de medidas de segurança aptas a bloquear transações atípicas configura falha na prestação do serviço bancário. 3. A configuração de dano moral decorre da insegurança e frustração experimentadas pelo consumidor diante da fraude e da omissão da instituição em evitar ou remediar o prejuízo." (...) (N.U 1002585-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025).

Portanto,
há
conduta ilícita.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

"(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)."

No caso em análise, considerando que o autor teve que realizar o pagamento da fatura para não ter seu nome negativado, faz jus à restituição do valor indevidamente cobrado.

Contudo, considerando que houve falha no sistema de segurança do banco, mas não necessariamente má-fé, a repetição deve ocorrer na forma simples.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise,
a f
alha no serviço bancário
caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, já que gera indisponibilidade financeira
, aflição e angústia para o consumidor
:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS "TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA" - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais
o mesmo
desconhece. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024)."

No mesmo sentido, confiram-se: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024; N.U 1001454-77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1071818-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024.

Portanto, está caracterizado o dano
moral,

sendo devida
a indenização pleiteada.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$

3.000,00 (três mil reais)
, que está conforme precedente desta Turma
(N.U 1002585-51.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025)
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para reformar a sentença objurgada e

condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte
reclamante,
das seguintes quantias:

a)
de R$728,00 (setecentos e vinte e oito reais), a título de repetição de indébito na forma simples, atualizada
pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

b) R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizada
pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in
ide
m
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025